Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O §3o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO FUNDAMENTADO. MANTIDA A PENA E O REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo. A defesa alega insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito descrito no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas, além da redução da pena-base com adoção da fração de 1/6 sobre o mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo compartilhado, bem como eventual readequação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos autos de prisão em flagrante, apreensão e laudos periciais, que atestam a natureza e quantidade da substância entorpecente (crack).
4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que efetuaram a prisão e presenciaram a negociação da droga com usuários, cujos relatos estão em conformidade com o conteúdo do arquivo de mídia e demais provas.
5. Os testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem pleno valor probatório, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou contradições.
6. A conduta do acusado — venda e posse de substância entorpecente (crack) para fins de difusão ilícita — amolda-se ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo elementos que indiquem oferta eventual e sem lucro, circunstância própria do §3o do mesmo artigo.
7. Na dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se nos maus antecedentes e encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a discricionariedade motivada do julgador quanto às frações de aumento, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostrando-se adequado o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigo 5o, LV; CP, artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e §3o; Portaria no 344/1998/SVS/MS.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27/06/2023, DJe 30/06/2023; TJDFT, Acórdão no 1958623, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 05/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1917741, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024, DJe 18/09/2024.